Tribunal: TJBA
Processo: 0002192-59.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0002192-59.2011.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JULIEL ANDRADE DA SILVA Advogado(s): CAROLINA DA SILVA PADRE, CAROLINA SANTOS BARROS, MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARIA IZABEL SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADOS: PAULO BORGES DE LIMA e outros (2) Advogado(s): PAULO BORGES DE LIMA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, KIM PINHEIRO MONTEIRO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Juliel Andrade da Silva, em face do acórdão que negou provimento à Apelação n.º 0002192-59.2011.8.05.0274. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão e/ou contradição da decisão guerreada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão combalido analisou devidamente os fundamentos apresentados pelos litigantes, inexistindo omissão a ser sanada, tampouco contradição entre proposições do julgado. 5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0002192-59.2011.8.05.0274, figurando como Embargante JULIEL ANDRADE DA SILVA, sendo Embargados PAULO BORGES LIMA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.